Tribunal: TJPA
Processo: 0802146-54.2024.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2025-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802146-54.2024.8.14.0040

APELANTE: MARCELO CUNHA DOS SANTOS

APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. AÇÃO DE COBRANÇA DECORRENTE DE RELAÇÃO DE TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por Bradesco Vida e Previdência S.A. contra decisão monocrática que, em apelação cível, declinou da competência da Justiça Comum para a Justiça do Trabalho. A apelação fora interposta por Marcelo Cunha dos Santos, visando à reforma de sentença que julgou improcedente pedido de complementação de indenização por invalidez permanente, decorrente de acidente coberto por apólice de seguro coletivo firmada entre a empregadora (Vale S.A.) e a seguradora. A decisão agravada reconheceu a natureza trabalhista do vínculo originário do seguro e aplicou a Súmula Vinculante nº 22 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é da competência da Justiça do Trabalho julgar demanda de cobrança de indenização securitária derivada de apólice coletiva firmada pelo empregador em benefício de empregado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação jurídica entre empregado e seguradora, quando fundada em seguro coletivo contratado pelo empregador, possui natureza trabalhista, atraindo a competência da Justiça do Trabalho nos termos do art. 114, IX, da Constituição Federal.

4.

A jurisprudência do STF, do STJ e do TST é pacífica no sentido de reconhecer a competência trabalhista quando a origem da obrigação securitária decorre de vínculo empregatício, ainda que a ação tenha como parte a seguradora.

5.

A Súmula Vinculante nº 22 do STF e precedentes específicos dos Tribunais Superiores confirmam o entendimento de que ações indenizatórias ligadas a acidentes de trabalho ou benefícios assegurados por contrato coletivo firmado pelo empregador inserem-se no campo da Justiça Especializada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Compete à Justiça do Trabalho julgar ações de cobrança securitária decorrentes de seguro coletivo contratado por empregador em favor de empregado, por se tratar de relação oriunda do vínculo de trabalho.

2.

A existência de apólice firmada entre a empresa e a seguradora, com indicação de cobertura aos empregados, caracteriza a natureza trabalhista da demanda, atraindo a competência prevista no art. 114 da Constituição Federal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 114, IX; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STF, AgR no RE 612986/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 19.06.2017; STF, Súmula Vinculante nº 22; STJ, REsp 1825716/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 27.10.2020; TST, RR 545359-2014-5-12-0055, Rel. Min. Maria Helena Mallmann, 2ª Turma, j. 07.04.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo Interno em Apelação Cível n.º 0802146-54.2024.8.14.0040, em que é agravante
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
e agravado
MARCELO CUNHA DOS SANTOS
.

ACORDAM os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à unanimidade
, em
conhecer e negar provimento ao agravo interno
, nos termos do voto do Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. ALEX PINHEIRO CENTENO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo interno
interposto por BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. contra
decisão monocrática
proferida nos autos da Apelação Cível que
declinou da competência da Justiça Estadual para a Justiça do Trabalho
, nos termos do art. 114, IX, da Constituição Federal.

A decisão agravada foi proferida no bojo da Apelação Cível interposta por MARCELO CUNHA DOS SANTOS, a qual se insurgiu contra
sentença de improcedência
(id 23483021) em ação de cobrança securitária, na qual pleiteava o pagamento complementar da indenização por invalidez permanente decorrente de acidente, com base em apólice de seguro coletivo contratada entre seu empregador (VALE S.A.) e a seguradora agravante, instrumentalizada sob o nº 852.585.

A sentença julgou improcedente o pedido, ao fundamento de que o valor pago administrativamente (R$ 14.642,07) observou a proporcionalidade estabelecida na tabela da SUSEP, com base na incapacidade funcional aferida.

Em suas
razões recursais
(id 23483023), o apelante alegou, em síntese:

(i) cerceamento de defesa pela ausência de perícia médica judicial;

(ii) desconhecimento das cláusulas limitadoras da apólice;

(iii) necessidade de aplicação integral do capital segurado ou, alternativamente, percentual superior ao pago;

(iv) violação ao dever de informação;

(v) necessidade de inversão do ônus da prova.

A decisão agravada entendeu que, por se tratar de seguro coletivo contratado pelo empregador em benefício de seus empregados, o litígio teria origem em relação de trabalho, atraindo a
competência da Justiça do Trabalho
, com base na Súmula Vinculante nº 22 do STF e precedentes do STJ e TST.

Inconformada, a parte ré, ora agravante, interpôs o presente agravo interno (id 29582286), sustentando, em síntese:

(i) a competência da Justiça Comum para julgamento de ações de cobrança securitária, por se tratar de relação eminentemente civil entre seguradora e segurado;
(ii) inexistência de vínculo empregatício entre as partes do processo;
(iii) inaplicabilidade do art. 114 da CF/88 ao caso concreto, por ausência de controvérsia trabalhista;

(iv) precedentes do STJ e de Tribunais Estaduais reconhecendo a competência da Justiça Comum para ações análogas.

Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo, a fim de que seja reformada a decisão monocrática, reconhecendo-se a competência da Justiça Estadual para o julgamento da demanda principal e, por conseguinte, o prosseguimento do julgamento do recurso de apelação.

Certidão lavrada no id 30409992 atesta a ausência de apresentação de contrarrazões ao presente agravo interno, decorrido o prazo legal.

É o relatório.

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade

De início, verifico que ambos os agravos internos foram interpostos de forma tempestiva, sendo, portanto, conhecidos.

2. Mérito

A controvérsia devolvida à apreciação deste Colegiado consiste em verificar a correção da
decisão monocrática que declinou da competência da Justiça Comum para a Justiça do Trabalho, em razão da origem trabalhista do seguro de vida em grupo objeto da demanda de cobrança.

O cerne da controvérsia repousa, pois, na natureza jurídica da relação entre o segurado (empregado) e a seguradora (contratada pelo empregador) no âmbito de apólice coletiva estipulada pela empresa empregadora.

A jurisprudência consolidada pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Tribunal Superior do Trabalho aponta, de forma uniforme, para o reconhecimento da competência da Justiça do Trabalho em hipóteses como a dos autos.

Destaca-se, inicialmente, a Súmula Vinculante nº 22 do STF, que dispõe:

“A Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar as ações de indenização por danos morais e patrimoniais decorrentes de acidente de trabalho propostas por empregado contra empregador, inclusive aquelas que ainda não possuíam sentença de mérito em primeiro grau quando da promulgação da Emenda Constitucional 45/2004.”

No mesmo sentido, a jurisprudência da Suprema Corte ratifica a aplicação da competência trabalhista mesmo em hipóteses que envolvem indenizações securitárias originadas da relação de trabalho, como se observa do seguinte julgado:

STF, AgR no RE 612986/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 19.06.2017:

“Versando a demanda sobre indenização relativa a acidente de trabalho e sendo o vínculo empregatício seu pressuposto fático, compete à Justiça do Trabalho o respectivo julgamento, nos termos da EC 45/2004.”

De igual modo, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial, também reconheceu a competência da Justiça do Trabalho quando o contrato de seguro coletivo está vinculado a relação jurídica laboral:

STJ, REsp 1825716/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 27.10.2020:

“A contratação do seguro de vida e acidentes pessoais na modalidade coletiva dá-se de modo diverso e complexo, pressupondo a existência de anterior vínculo jurídico (que pode ser de cunho trabalhista ou associativo) entre o tomador do seguro (a empresa ou a associação estipulante) e o grupo de segurados (trabalhadores ou associados).”

Por fim, também o Tribunal Superior do Trabalho tem orientação consolidada no mesmo sentido:

TST, RR 545359-2014-5-12-0055, Rel. Min. Maria Helena Mallmann, 2ª Turma, j. 07.04.2021:

“Esta Corte Superior adota o entendimento de que o contrato de seguro de vida em grupo, firmado pela empregadora em favor de seus empregados, tem origem no contrato de trabalho, o que atrai a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar o feito, nos termos do art. 114 da CF.”

Dessa forma, verifica-se que o entendimento esposado na decisão agravada encontra-se em plena consonância com a jurisprudência dominante dos Tribunais Superiores, sendo incabível a sua reforma.

3. Conclusão

Ante o exposto,
voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno
, mantendo-se hígida a decisão monocrática que declinou da competência para a Justiça do Trabalho.

Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional ventilada nos autos, evitando-se, com isso, a oposição de embargos de declaração para este fim.

Alerte-se às partes que embargos declaratórios não se prestam à revisão de fatos e provas, nem à impugnação da justiça da decisão, cabendo sua interposição nos estreitos limites previstos nos artigos 1.022 do CPC.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. ALEX PINHEIRO CENTENO

Relator

Belém, 10/12/2025